Tribunal: STF
Processo: RE 1503814
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da justiça federal – Seção Judiciária do Paraná, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de pensão, nos termos da Lei n° 8.186/1991 (Doc. 106).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 115), foram rejeitados (Doc. 132).



    No RE (Doc. 154), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MADALENA COSTA BARBOSA sustenta que o acórdão recorrido, ao afastar o direito à complementação de pensão ora vindicado, violou os arts. 37, § 15 (com a redação dada pela EC 103/2019); e 93, IX, da CF/1988; bem como o art. 23, § 7º, da EC 103/2019.



    Quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aduz que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ante a ausência de fundamentação.



    Quanto ao mais, afirma que “houve violação do artigo 23, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, o qual assegura o recebimento da complementação da pensão a categorias específicas, por via de lei infraconstitucional” (Doc. 154, fl. 15).



    Defende que seu esposo, instituidor da pensão, era ferroviário regido pela CLT, ou seja, não era servidor público, mas sim empregado público, de modo que deve ser-lhe aplicada a legislação especial (Lei nº 8.186/91) vigente, a qual assegura o direito à complementação da pensão, de forma a assegurar à pensionista o mesmo valor recebido pelo esposo a título de aposentadoria. 



    Nessa linha, pondera que “ao contrário do entendimento da 1ª Turma, não se trata de paridade de servidor público (matéria constitucional), mas sim direito à complementação previsto em lei especial (Lei nº 8.186/91)” (Doc. 154, fl. 14).



    Argumenta, ainda, que “ao negar o direito à complementação de aposentadoria de ex-ferroviário, a Turma Recursal violou o artigo 23, § 7º, da EC 103/2019 (que prevê o direito à complementação de pensão e aposentadoria, mediante lei especial), bem como contrariou o Tema/STF 726 que assentou o entendimento de que a complementação de pensão de ex-ferroviário não envolve a paridade prevista na Constituição Federal para servidores públicos”(Doc. 154, fl. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, “de modo a julgar procedentes os pedidos lançados na exordial, condenando os Recorridos no pagamento das diferenças das pensão, parcelas vencidas e vincendas, bem como na obrigação de fazer (complementar a pensão/majorar a pensão para 100% daquilo que o instituidor da pensão estaria recebendo a título de aposentadoria, se vivo estivesse)” (Doc. 154, fl. 16). 



    Inicialmente, o Juízo a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário mediante aplicação do Tema 726 da Repercussão Geral (Doc. 163).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 173), o Juízo de origem reconsiderou a decisão anterior e afastou a aplicação ao caso do Tema 726//STF, “uma vez que o acórdão atacado encontra-se fundamentado justamente em norma constitucional que "estabelece de forma clara vedação à 'complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes'" (art. 1° da EC 103/2019); norma esta inexistente no ordenamento jurídico por ocasião do trânsito em julgado do RE 675.608, ocorrido em 02/07/2014”. Em seguida, admitiu o RE (Doc. 196, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 154, fl. 4):



    “III – PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL Na presente ação a Recorrente, pensionista de exferroviário, postula a complementação da pensão, ao argumento de que o direito é resguardado pela Lei nº 8.186/91, consoante TEMA/STJ 473 e TEMA/TNU 110. A Egrégia 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná negou o pedido, ao argumento de que as pensionistas de servidores públicos falecidos a partir da EC nº 41/2003 não teriam direito à paridade de vencimentos, em face da aplicação da regra contida no artigo 37, § 15, da Constituição Federal. A Recorrente, via Embargos de Declaração, argumento que não se trataria de servidor público, mas sim de empregado público, com direito à complementação de pensão regulado por lei especial, sendo aplicável o TEMA/STJ 473 e TEMA/TNU 110. Os Embargos de Declaração, contudo, foram rejeitados, sem que a questão suscitada pela Recorrente fosse analisada, ensejando violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A situação narrada nos autos já foi objeto de Repercussão Geral perante esse C. STF, que entendeu por bem editar o Tema nº 339: 



    (…)



          Na hipótese, o acórdão que analisou os Embargos de Declaração não analisou, efetivamente, as questões mencionadas nos aclaratórios, matérias de ordem fáticas não suscetíveis de devolução a esse Excelso Tribunal. Portanto, indiscutível a repercussão geral do tema, pois envolve negativa de prestação jurisdicional, que infelizmente tem-se visto ocorrer com relativa frequência nos Tribunais Pátrios, implicando prejuízo às partes. Não bastasse isso, a 1ª Turma Recursal violou o artigo 23, § 7º, da EC nº 103/2019, que assegurou o direito à complementação de pensão em casos especiais, que seria justamente o de ex-ferroviários (os quais, pelos relevantes serviços prestados à pátria, tiveram assegurado pela Lei nº 8.186/91 o direito à complementação da aposentadoria e da pensão até o equivalente a 100% daquilo que estariam recebendo na ativa). No particular, inegável a repercussão de matéria constitucional, pois não foi reconhecido o direito à complementação de aposentadoria e/ou pensão em casos regulados por leis especiais, negando o direito assegurado por lei ainda vigente à classe de trabalhadores específica. Ademais, ao se entender que a complementação de pensão de ex-ferroviário, assegurada por lei infra-constitucional (regulada pela Lei nº 8.186/91), se confundia com a de servidor público (regulada pela EC 41/2003), restou afrontado o Tema/STF nº 726.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência do pedido proferida nos seguintes termos (Doc. 55, fls. 1-5):



    “A autora ajuizou a presente ação pretendendo a condenação da União e do INSS a revisar, nos termos da Lei nº 8.186/91, o valor da pensão por morte previdenciária recebida por ela desde 18.11.2020, em razão do falecimento de seu cônjuge, ex-ferroviário. 



    […]



    Para bem examinar o tema, convém atentar inicialmente para os seguintes dispositivos, veiculados pela lei 8.186/1991: 



    […]



    A complementação da aposentadoria deve ser adimplida pela União, mediante o confronto entre o montante do benefício auferido pelo interessado junto ao regime geral da previdência social - RGPS, e a remuneração paga aos funcionários em atividade. 



    No que toca aos pensionistas, convém atentar para o art. 5º daquela lei: 



    […]



    No que toca às pensões, vê-se, portanto, que a legislação assegurou apenas a paridade de reajustes. Melhor dizendo: a legislação impôs o respeito aos critérios/requisitos para a concessão de pensões, conforme previsto nas regras próprias do Regime Geral da Previdência Social. 



    A Rede Ferroviária Federal foi criada mediante a fusão de um conjunto de ferrovias estaduais e federais de pequeno porte, com o aproveitamento do quadro de funcionários (Lei 3.115/1957). 



    Por conta disso, os seus empregados puderam optar pelo regime celetista (consolidação das leis do trabalho), conforme a referida Lei 3.115/1957. E, com isso, os funcionários que optaram pelo regime da CLT deixaram de obter os mesmos reajustes que aqueles outros, submetidos ao regime estatutário. 



    Com o escopo de impedir a disparidade de tratamento, foi publicado o Decreto 3.769/1941. Posteriormente, o Decreto-Lei nº 956/1969 atentou para o seguinte: 



    […]



    De outro tanto, a Lei 8.186/1991 acabou por garantir a complementação da aposentadoria aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na RFFSA: 



    […]



    Por fim, a Lei 10.478/2002 estendeu aos ferroviários admitidos até 21.05.1991 pela RFFSA, em liquidação, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei 8.186/91. 



    A RFFSA acabou extinta, em 22.01.2007, mediante a Medida Provisória nº 353, posteriormente convertida na Lei 11.483/2007. O art. 5º da referida lei 11.483/2007 preconizou a criação de um Fundo Contingente, de natureza contábil, destinado a viabilizar a satisfação das obrigações relacionas à extinta RFFSA. De outro tanto, aquele dispositivo também dispôs que a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (empresa pública federal, conforme art. 8º da Lei 11.772/2008) seria a sucessora trabalhista quanto aos passivos originados até 22 de janeiro de 2007. 



    O art. 40, §4º, da Constituição Federal dispõe que "os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei". 



    Sobreveio, então, a emenda constitucional nº 20/1998, veiculando o seguinte preceito: 



    […]



    Aludido preceito foi alterado, todavia, pela emenda constitucional n. 41/2003: § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 



    Isso significa que, a partir de 2003, como regra, deixou de vigorar a paridade integral entre a remuneração dos servidores ativos e os proventos dos inativos. O Poder Constituinte derivado impôs, todavia, mecanismos de transição quanto aos servidores públicos que houvessem ingressado nos quadros da Administração antes da sua publicação. 



    Na espécie, a pensionista auferiu pensão decorrente do falecimento desde 18.11.2020 (evento 1, CCON9). 



    Logo, a demandante não tem direito a que o valor da pensão por morte seja igual ao valor da aposentadoria recebida por José Maria Barbosa nem ao valor da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO. RFFSA. APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO. REAJUSTE. ACORDO COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1362.020-AgR,  
Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Complementação de pensão por morte. Ex-ferroviários. Lei Federal nº 8186/91. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem reconheceu o direito das agravadas à complementação de pensão por morte com fundamento na Lei Federal nº 8186/91 e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 636.482-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/08/2013) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.” (RE 675.608-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 28/05/2014)



    Acresça-se que, no julgamento do Tema 726, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A questão do direito ao recebimento da complementação de pensão devida aos pensionistas de ex-ferroviários da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, nos termos da Lei 8.186/1991, que determina a paridade de valores relativos à aposentadoria com o vencimento da ativa, tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009 ”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente